Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), ELIDO HERMAN BOBADILIA - CPF: 990.501.611-20 (AGRAVANTE), IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.115.291-24 (AGRAVADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ELIDO HERMAN BOBADILIA - CPF: 990.501.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PARÂMETRO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES
–
A
PURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS BASEADOS NO ALUGUEL PACTUADO

– INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO

–

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024 – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apuração de perdas e danos consubstanciada em lucros cessantes pelo tempo de retenção indevida de maquinário (esbulho) comporta aferição por simples cálculos aritméticos, tendo por base o valor mensal de locação, sendo prescindível a liquidação por arbitramento ou prova pericial (art. 509, § 2o, do CPC), o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

O estado de má conservação do bem quando de sua restituição (sucateamento) não exime nem reduz a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos lucros cessantes correspondentes a todo o período em que a credora foi privada de usufruir de sua propriedade.

O fato de o montante final da execução superar o valor atual de mercado do bem não configura enriquecimento sem causa da
parte
exequente, tratando-se de mero reflexo da mora prolongada e da retenção ilícita perpetrada pelo próprio executado.

É incabível a readequação dos cálculos com base na nova sistemática de juros e correção monetária da Lei no 14.905/2024, quando os critérios de atualização (INPC e juros de 1% a.m.) já se encontram estabilizados pelo trânsito em julgado do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida
incólume
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1002719-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIDO HERMAN BOBADILIA

AGRAVAD
A
:

IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ELIDO HERMAN BOBADILIA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença no 1000701-52.2024.8.11.0023, ajuizada por
IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA
, que homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$215.860,88
(duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)
, determinou a intimação do executado para pagamento em 15
(quinze)
dias, sob pena de multa de 10%
(dez por cento)
e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
, além de autorizar a expedição de mandado de penhora e pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O recorrente argumenta que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, pois homologou cálculos de liquidação e determinou prosseguimento do feito com aplicação de multa e expedição de mandado de penhora, sem extinguir a execução.

Invoca o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que abarca decisões proferidas na fase de liquidação de sentença.

Sustenta que a decisão combatida é nula por ter homologado cálculo baseado apenas no contrato de locação, sem a devida prova técnica.

Argumenta que o cálculo apresentado é unilateral e ignora o fato de que o bem foi recuperado em "péssimo estado de conservação", conforme certidão do oficial de justiça (I
d.
166392026).

Defende que é juridicamente impossível admitir que o dano (lucros cessantes) de uma máquina sucateada seja equivalente ao valor de locação de uma máquina em perfeitas condições.

Explica que o Juízo havia fixado o rito da liquidação por arbitramento, sendo o art. 510 do CPC taxativo ao dispor que, se o juiz não puder decidir de plano com base em documentos elucidativos, a nomeação de perito é de rigor.

Elucida que a inércia do executado em apresentar pareceres não supre a necessidade da perícia técnica, pois o juízo não possuía elementos seguros para decidir de plano.

Menciona que a ausência de nomeação de perito técnico para avaliar o binômio "valor de mercado x depreciação do bem" configura cerceamento de defesa e erro de procedimento gravíssimo.

Alega que o valor homologado de R$215.860,88
(duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)

pode superar o valor de mercado de venda do próprio bem (Pá Carregadeira Fiat FR12, modelo antigo), logo, há violação frontal ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (
arts
. 884 e 885 do CC).

Explana que foi ignorada a certidão do oficial de justiça que atestou o "péssimo estado de conservação" do bem.

Aduz que uma máquina sucateada não pode gerar o mesmo valor locativo de uma máquina nova, sendo necessária perícia para arbitrar a depreciação.

Assevera que deve ser observado o princípio da menor onerosidade na execução, aliado a que não se trata de bem infungível, portanto, o valor da indenização não pode ser superior ao valor de mercado do bem.

Acrescenta que a exequente se limitou a utilizar como base de cálculo o contrato de locação, sem constituir prova inequívoca que possa embasar o cálculo homologado.

Sustenta que a decisão homologou cálculos que aplicaram, de forma cumulada, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, de forma que tal metodologia tornou-se ilegal com a promulgação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Aponta que a nova sistemática impõe que, na ausência de taxa convencionada, a atualização monetária deve seguir o IPCA-E e os juros devem corresponder à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA-E.

Reforça que a aplicação de INPC + 12% a.a. gera anatocismo e supera o teto legal estabelecido pela taxa SELIC, onerando excessivamente o agravante em desconformidade com a nova ordem econômica e jurídica vigente.

Assegura que a probabilidade do direito resta demonstrada pela impositiva nulidade processual (supressão da perícia no arbitramento) e pela aplicação incorreta dos índices financeiros (contra a Lei
no
14.905/24) e o risco de dano grave, porque a decisão ordenou o pagamento em 15 dias sob pena de penhora e multa. Logo, permitir o prosseguimento da execução sobre um valor viciado e excessivo causará constrição patrimonial irreversível ao agravante.

A par do exposto
, pugna
pelo provimento do recurso
para anular a decisão homologatória, reconhecendo o
error
in procedendo
; determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da liquidação por arbitramento, com a obrigatória nomeação de perito judicial (art. 510, CPC) para apurar o valor real de
mercado e a depreciação do bem; subsidiariamente, caso superada a nulidade, que seja refeita a conta observando-se os parâmetros da Lei no 14.905/2024 (Taxa SELIC/IPCA-E) e decotando-se o excesso de execução.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 342737855).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
29
/
01
/
202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
343089853
).

A agravada, em sua
contraminuta
, sustenta, em síntese, a plena regularidade da decisão agravada, afirmando que o Juízo de origem agiu com acerto ao homologar os cálculos apresentados, por se tratar de apuração simples, fundada nos valores contratualmente estabelecidos, devidamente atualizados.

Aduz que a insurgência recursal configura tentativa protelatória, em afronta aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 5o e 6o do Código de Processo Civil, além de caracterizar, em tese, litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do mesmo diploma legal.

No enfrentamento específico das razões recursais, rebate a alegação de que o cálculo homologado seria unilateral, ao argumento de que o agravante, reconhecido como esbulhador, permaneceu na posse do bem por período indevido, devendo responder pelos frutos correspondentes ao tempo de utilização, independentemente do estado de conservação do bem quando da devolução.

Sustenta, ainda, que não há falar em necessidade de liquidação por arbitramento com produção de prova pericial, porquanto os elementos constantes dos autos são suficientes para a apuração do
quantum
devido, tratando-se de mera aplicação dos parâmetros contratuais (
pacta sunt servanda
).

Rechaça, também, a tese de cerceamento de defesa, asseverando que a ausência de perícia não comprometeu o
contraditório, uma vez que o agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos.

No tocante à alegação de enriquecimento sem causa, afirma que o valor apurado decorre diretamente do inadimplemento contratual e da indevida retenção do bem pelo agravante, não havendo qualquer ilegalidade na metodologia adotada.

Por fim, defende a legalidade dos critérios de atualização aplicados, afastando a incidência da Lei no 14.905/2024 ao caso concreto, e pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios
(
I
d.
348788857
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se
, na origem,
de cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos,
onde o requerido foi condenado
ao pagamento de perdas e danos

decorrentes do esbulho possessório
, em aproximadamente R$140.000,00
(cento e quarenta mil reais)
, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
, resultando em montante atualizado de R$163.950,94
(cento e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente
, ora recorrida
, sob o argumento de cerceamento de defesa pela
ausência de perícia, bem como à existência de excesso de execução e à suposta inadequação dos critérios de atualização monetária diante da Lei no 14.905/2024.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“
(...)
A liquidação de sentença constitui procedimento destinado a tornar líquido o título judicial quando a condenação não especifica o quantum
debeatur
. Trata-se de fase intermediária entre o conhecimento e a execução, necessária para viabilizar o cumprimento da obrigação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 509, estabelece as modalidades de liquidação: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo; ou por simples cálculo aritmético, quando a apuração do valor depender apenas de operações matemáticas.

A escolha da modalidade adequada deve considerar a complexidade da apuração, a necessidade de produção probatória e a natureza dos elementos necessários à quantificação do débito. O objetivo é garantir a efetividade da tutela jurisdicional sem impor ônus desnecessário às partes ou ao Poder Judiciário.

A sentença condenou o executado ao pagamento de perdas e danos decorrentes do esbulho possessório. Trata-se de reparação pelos prejuízos causados pela privação injusta do uso do bem durante o período em que permaneceu indevidamente na posse do equipamento.

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente se deixou de lucrar (lucro cessante). No presente caso, o lucro cessante corresponde aos valores que a exequente deixou de auferir pela impossibilidade de utilizar ou locar o equipamento.

A quantificação desse prejuízo encontra parâmetro objetivo no próprio contrato de locação celebrado entre as partes, que estabeleceu o valor mensal de R$ 10.000,00. Esse
montante representa a expressão econômica do uso do bem, servindo como base para o cálculo das perdas e danos.

O contrato de locação (ID 149341538) comprova que as partes ajustaram o valor mensal de R$ 10.000,00 pela utilização da máquina pá carregadeira. O documento foi celebrado em 03/05/2023, estabelecendo prazo de locação de 3 meses, com início em 17/04/2023 e término em 17/07/2023.

O auto de reintegração de posse (ID 166392026) certifica que o bem foi efetivamente restituído à exequente em 20/08/2024. Esse documento delimita com precisão o termo final do período de esbulho, permitindo o cálculo exato do tempo em que a autora ficou privada do uso do equipamento.

A certidão do oficial de justiça descreve que o bem foi encontrado em péssimo estado de conservação, com pintura danificada e sinais de uso inadequado. Embora a exequente tenha optado por não pleitear indenização específica pela depreciação, esse elemento reforça a configuração do dano.

O período relevante para o cálculo das perdas e danos inicia-se em 17/04/2023, data em que o executado recebeu o bem em locação, e estende-se até 20/08/2024, quando ocorreu a efetiva reintegração de posse.

Durante os primeiros três meses (17/04/2023 a 17/07/2023), vigorou o contrato de locação. A exequente afirma ter recebido apenas R$ 10.000,00, restando inadimplidos dois meses no valor de R$ 20.000,00. Esse débito contratual integra as perdas e danos, pois decorre do descumprimento da obrigação assumida.

Após o término do contrato (17/07/2023), o executado permaneceu na posse do bem sem qualquer título jurídico que legitimasse essa detenção. Configurou-se, assim, esbulho possessório, gerando direito à indenização pelo período de privação injusta, que se estendeu por mais 13 meses até a reintegração efetiva.

O valor mensal de R$ 10.000,00 estabelecido no contrato de locação constitui parâmetro objetivo e razoável para quantificar as perdas e danos. Esse montante foi livremente pactuado pelas partes, refletindo o valor econômico do uso do equipamento nas condições de mercado.

A utilização desse valor como base de cálculo não representa mera presunção, mas aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Se o executado permaneceu utilizando o bem, deve indenizar a proprietária pelo equivalente ao que pagaria se houvesse locação regular.

O art. 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No caso, o executado beneficiou-se do uso do equipamento sem a devida contraprestação, configurando enriquecimento ilícito que deve ser reparado.

A exequente aplicou correção monetária pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) desde cada vencimento mensal até 01/08/2025. Esse índice é adequado para recompor o poder aquisitivo da moeda, evitando que a demora na satisfação do crédito cause prejuízo adicional ao credor.

Os juros de mora foram calculados à taxa de 12% ao ano, de forma simples, também desde cada vencimento. Essa taxa encontra fundamento no art. 406 do Código Civil, que remete à taxa legal quando não houver estipulação contratual diversa.

A aplicação de correção monetária e juros desde cada vencimento observa o princípio da reparação integral do dano, assegurando que o credor receba exatamente o que lhe é devido, sem sofrer os efeitos da desvalorização monetária e da mora do devedor.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Esse percentual deve incidir sobre o montante apurado na liquidação, pois é nesse momento que se conhece o valor efetivo da condenação.

O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros para fixação dos honorários, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, o percentual de 10% mostra-se adequado, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da exequente e o valor da condenação. Esse montante remunera adequadamente o serviço prestado sem onerar excessivamente o devedor.

Embora a decisão anterior tenha indicado a possibilidade de liquidação por arbitramento, a análise detida dos autos revela que não há complexidade técnica que justifique a nomeação de perito. Todos os elementos necessários à quantificação do débito estão documentalmente comprovados.

O contrato de locação estabelece o valor mensal. O auto de reintegração delimita o período. Os cálculos de atualização monetária e juros seguem critérios legais objetivos. Não há, portanto, necessidade de conhecimento técnico especializado para apurar o quantum
debeatur
.

Aplica-se, assim, o § 2o do art. 509 do CPC, que autoriza o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético. Essa interpretação prestigia os princípios da celeridade processual e da economia processual, evitando a realização de ato desnecessário.

A exequente discriminou mês a mês os valores devidos, aplicando correção monetária e juros de mora desde cada vencimento. Essa metodologia está correta, pois cada parcela mensal vence em momento distinto, devendo ser atualizada individualmente.

Para o período contratual inadimplido (junho e julho de 2023), aplicou-se o valor de R$ 10.000,00 por mês, totalizando R$ 20.000,00. Para o período de esbulho pós-contratual (agosto de 2023 a agosto de 2024), aplicou-se o mesmo valor mensal, totalizando R$ 130.000,00. A soma resulta em R$ 150.000,00 como valor base.

Após a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, o montante atualizado até 01/08/2025
alcançou R$ 191.145,72. Acrescidos os honorários advocatícios de 10%, o valor total da condenação perfaz R$ 215.860,88.

O executado foi regularmente intimado para se manifestar sobre a liquidação, nos termos do art. 510 do CPC. Teve oportunidade de apresentar pareceres, documentos ou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente.

Anteriormente, o executado havia exercido seu direito de defesa mediante exceção de
pré
-executividade, que foi acolhida por este Juízo. Demonstrou, assim, que teve pleno conhecimento do processo e possibilidade de participação efetiva.

A inércia quanto ao mérito dos valores apresentados na liquidação configura preclusão consumativa, não podendo o executado, posteriormente, alegar cerceamento de defesa. O contraditório foi assegurado, mas não exercido, o que não invalida o procedimento.

Restou incontroverso nos autos que o executado recebeu a máquina pá carregadeira em 17/04/2023, mediante contrato de locação que estabeleceu o valor mensal de R$ 10.000,00. Esse fato está comprovado pelo contrato juntado aos autos e não foi impugnado.

Também é incontroverso que o executado não devolveu o bem ao término do contrato em 17/07/2023, permanecendo na posse do equipamento até 20/08/2024, quando foi efetivada a reintegração judicial. Esse fato está certificado pelo oficial de justiça no auto de reintegração.

É incontroverso, ainda, que o executado não pagou integralmente os valores devidos durante o período contratual, conforme afirmado pela exequente e não contestado. A revelia do executado na ação de conhecimento reforça a presunção de veracidade desses fatos.

II – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 509, § 2o, e 510 do Código de Processo Civil:

HOMOLOGA-SE
os cálculos apresentados pela exequente (ID 209375231), fixando o valor da condenação em R$ 215.860,88 (duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e oito
centavos), a ser atualizado desde 01/08/2025 pelo INPC e acrescido de juros de mora de 12% ao ano.

INTIME-SE
o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor liquidado, sob pena de:

a) Acréscimo de multa de 10% (art. 523, § 1o, CPC);

b) Acréscimo de honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado (art. 523, § 1o, CPC);

c) Expedição de mandado de penhora e avaliação.

Não havendo pagamento voluntário,
AUTORIZA-SE
desde já: pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

ATUALIZE-SE
o valor da causa para R$ 215.860,88”

(Id.
216872091
dos autos de origem)

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por suposto
error
in procedendo
, ao argumento de que o Juízo de origem, embora tenha inicialmente determinado a liquidação por arbitramento, deixou de determinar a realização de prova pericial, homologando cálculos apresentados unilateralmente pela exequente, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao art. 510 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, enriquecimento sem causa e inadequação dos critérios de atualização monetária, diante da superveniência da Lei no 14.905/2024.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A condenação imposta na fase de conhecimento diz respeito à reintegração de posse cumulada com perdas e danos, consubstanciados nos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem pela proprietária.

Tratando-se de indenização pelo tempo em que a exequente
/recorrida
ficou impossibilitada de usufruir ou locar a máquina devido ao esbulho praticado, o parâmetro adequado e legal para a apuração do montante devido é o valor do aluguel outrora pactuado, atualizado ao longo do tempo da retenção indevida.

Sendo assim, a apuração do
quantum
debeatur
depende apenas de
simples cálculos aritméticos
, o que afasta a necessidade de liquidação por arbitramento ou prova pericial complexa, nos exatos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil.

A alegação de que o equipamento foi restituído sucateado em nada socorre o agravante. Pelo contrário, o fato de ter deteriorado o bem apenas agrava a sua conduta, não servindo como justificativa para minorar a indenização devida pela privação de uso imposta à credora.

Nessa perspectiva,
não
se verifica
o alegado

cerceamento de defesa
, porquanto foi assegurado ao agravante o pleno exercício do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade processual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– ERRO NOS CÁLCULOS – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – SOFTWARE – CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos processos eletrônicos, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, intimação formal, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Na fase de liquidação de sentença, não é possível rediscutir os critérios de indenização estabelecidos na decisão transitada em julgado, limitando-se o procedimento a quantificar o valor
conforme os parâmetros já definidos na condenação.

3. Cabe à parte impugnante o ônus de comprovar, de forma específica e detalhada, eventual erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que não ocorreu no caso.

4. Recurso desprovido.
”

(N.U 1012352-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Superada a preliminar, também
não
prospera a alegação de
excesso de execução
e
enriquecimento sem causa
.

O valor homologado decorre diretamente do inadimplemento contratual e da indevida retenção do bem pelo agravante, que permaneceu na posse da máquina além do prazo ajustado, circunstância que enseja a obrigação de indenizar pelos frutos correspondentes ao período de utilização.

A metodologia adotada, fundada no valor locativo previamente pactuado entre as partes, revela-se adequada à natureza da obrigação, não havendo qualquer indicativo de que o montante apurado extrapole os limites do título executivo.

A invocação dos
arts
. 884 e 885 do Código Civil não se sustenta, uma vez que não há enriquecimento sem causa quando a obrigação exequenda decorre de relação jurídica válida e de condenação judicial transitada em julgado.

De outro lado, a argumentação de que o valor executado superaria o valor de mercado do bem não se mostra suficiente para afastar a exigibilidade da quantia apurada, especialmente porque não foi acompanhada de prova idônea que demonstre tal discrepância, tampouco que evidencie a inadequação dos critérios utilizados.

Admitir a redução do
quantum
com base em alegações genéricas implicaria indevida revisão do título executivo, o que não se admite na fase de cumprimento de sentença.

No tocante à alegação de
incorreção dos critérios de atualização monetária
, com fundamento na Lei no 14.905/2024, também
não
assiste razão ao agravante.

A referida norma, ao alterar o art. 406 do Código Civil, introduziu nova sistemática de juros legais, vinculando-os à taxa SELIC.

Todavia,
sua incidência não possui efeito retroativo automático, devendo observar os limites impostos pelo ato jurídico perfeito, pela coisa julgada e pelo princípio da segurança jurídica
.

No caso dos autos, os critérios de atualização adotados decorrem do título executivo judicial e da legislação vigente à época da constituição da obrigação, não havendo qualquer determinação judicial de adequação à nova sistemática legal.

Ademais, a aplicação cumulada de correção monetária e juros moratórios em patamar de 1% ao mês encontrava respaldo na orientação jurisprudencial consolidada à época, não se evidenciando ilegalidade na metodologia empregada.

Neste viés:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvará. A
agravante sustenta afastamento da multa diante de seguro garantia e aplicação da Lei no 14.905/2024 para adoção da SELIC.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (i) saber se é possível rediscutir a multa do art. 523, §1o, do CPC já decidida em agravo anterior; e (
ii
) saber se a Lei no 14.905/2024 autoriza substituir os índices fixados no título transitado em julgado pela SELIC.

III. Razões de decidir

A controvérsia acerca da incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC foi decidida em agravo de instrumento anterior, no mesmo cumprimento de sentença. Operou-se a preclusão consumativa. Incidência dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

Os critérios de correção monetária e juros foram expressamente fixados na sentença e mantidos por acórdão transitado em julgado. Integram o comando condenatório.

A alteração desses critérios, na fase de cumprimento de sentença, implica modificação do título executivo. Violação à coisa julgada material. Aplicação do art. 502 do CPC.

A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, não tem aplicação retroativa para modificar índices definidos em decisão judicial transitada em julgado. A taxa SELIC incide apenas quando o título é omisso quanto aos critérios de atualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão quanto à multa do art. 523, §1o, do CPC já decidida em
agravo anterior. 2
. A Lei no 14.905/2024 não autoriza a alteração dos índices de correção e juros fixados em título judicial transitado em julgado
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 505, 507 e 523, § 1o; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.
”

(N.U 1046894-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026